Tribunal: TJES
Processo: 0001144-39.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001144-39.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL FRANCISCO PELUZZO NUNES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM. ALONGAMENTO DA DÍVIDA.
Recurso
conhecido e
des
provido.

1. O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento das dívidas contraídas em operações com específica natureza, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, cuja finalidade precípua é o fomento da atividade agropecuária (nesse sentido: TJES, Embargos de Declaração AI nº 067179000087, publicado em 11/06/2019).

2. Do texto das Resoluções nº 4519, 4522, 4591 e 4.660 do Banco Central colhem-se exigências que condicionam sua aplicação, a exemplo do intervalo temporal original de contratação, da origem dos recursos empregados, da forma de comprovação de prejuízo, da destinação da verba contratada etc, as quais restaram aferidas
in casu
: os contratos de nº 16.135.000448-2 e nº 16.135.0007894-6, voltados ao fomento agrícola, formalizados, respectivamente, em 25/01/2016 e 04/03/2016, com vencimento em 20/12/2016 e 10/12/2017, estariam alcançados pelos mencionados atos normativos, cujo alongamento restou pleiteado nos prazos correspondentes.

3.
Recurso
conhecido e
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001144-39.2018.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MANOEL FRANCISCO PELUZZO NUNES, LEONARDO ALVES NUNES PELUZZO, EDUARDO ALVES NUNES PELUZZO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em 20/04/2022 (autenticação mecânica presente na lateral direita da fl. 334) em razão de sentença (fls. 326/331) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral de alongamento de dívida rural, impondo ao ora recorrente “obrigação de fazer consubstanciada na prorrogação das dívidas referentes aos contratos n. 16.135.000448-2 e

16.135.0007894-6, com base nas Resoluções n. 4.522/2016 e 4.591/2017 do Bacen, [...] bem como para anular o leilão extrajudicial relativo ao bem de matrícula n. 14.458”.

Alegou o recorrente, em suma, que “os apelados pleiteiam a renegociação das operações com base na Resolução 4.522/2016 e 4.591/2017, entretanto, referidas Resoluções NÃO OBRIGAM as instituições financeiras a fazer a renegociação, mas apenas facultam/autorizam as instituições financeiras a renegociar as dívidas”.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

É indubitável que o período de estiagem em nosso Estado nos anos de 2015/2016 revela-se como fato público e notório, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que fomos submetidos naquela época, situação que se mostrou especialmente gravosa na Região Norte do Espírito Santo.

Aludida circunstância climática acabou por impor severas dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, influindo de forma negativa em suas produções, seja pecuária ou agrícola, não sendo por outra razão que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou sucessivas resoluções em 2016 e 2017 (nº 4519, 4522 e 4591), bem como a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de permitir
“a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo”.

O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento das dívidas contraídas em operações com específica natureza, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, cuja finalidade precípua é o fomento da atividade agropecuária (nesse sentido: TJES, Embargos de Declaração AI nº 067179000087, publicado em 11/06/2019).

Em verdade, o que faz o estado ao editar norma com autorizativo para o alongamento de tais débitos é impor manifesta exceção ao
pacta sun
t
servanda
, tomando como razão de proceder a imprevisão, em manifestação típica da cláusula
rebus sic stantibus.

Aos bancos foi aberta a possibilidade de renegociar, mas não que o possam fazer ao seu exclusivo arbítrio, discriminando mutuários, concedendo o benefício a uns e negando-o a outros, sem atentar para o espírito protetivo e genérico da norma, mas sim, que devem fazê-lo observados os parâmetros legais, que, se preenchidos, dão ensejo à renegociação autorizada.

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”, premissa encampada por esta Corte de Justiça, a exemplo da conclusão assentada na Apelação Cível nº 5000269-12.2022.8.08.0057 (julgada em 26/07/2024).

Do texto dos atos normativos antes mencionados colhem-se exigências que condicionam sua aplicação, a exemplo do intervalo temporal original de contratação, da origem dos recursos empregados, da forma de comprovação de prejuízo, da destinação da verba contratada etc, as quais restaram aferidas
in casu
: os contratos de nº 16.135.000448-2 e nº 16.135.0007894-6, voltados ao fomento agrícola, formalizados, respectivamente, em 25/01/2016 e 04/03/2016, com vencimento em 20/12/2016 e 10/12/2017, estariam alcançados pelas Resoluções nº 5.422/2016 e nº 4.591/2017 do Bacen, cujo alongamento restou pleiteado nos prazos correspondentes.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço
e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho, EM PARTE, o voto proferido pelo eminente Relator, uma vez que o judicioso voto de relatoria
deixou de aplicar o §11 do art. 85, do CPC, motivo pelo qual
abro parcial divergência tão somente em relação à majoração dos honorários sucumbenciais.

No que concerne a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Sobre o tema, importa ressaltar que o Tribunal de Cidadania firmou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia (regra prevista no art. 85, § 11º, do CPC) quando, em havendo sucumbência recíproca, sobrevier recurso de uma ou ambas as partes. A esse propósito, menciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

A sentença vergastada condenou a seguradora ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do NCPC, ao passo que o desprovimento do apelo interposto pelos autores impõe a aplicação do §11º, do art. 85 do Diploma Processual Civil.

Assim,
e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para
instaurar divergência,
exclusivamente em relação a ausência de arbitramento de honorários recursais, de modo a:
CONHECER
do recurso interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte,
cumprindo os termos do §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.